Tribunal: STF
Processo: HC 69695
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
Apelação criminal: Júri: prazo.
              Lida a sentença as 24 horas de um dia, exclui-se, da
contagem do prazo, o dia seguinte, que e o termo inicial.
              A extemporaneidade das razoes, ainda que se trate de
apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não afeta a
tempestividade do recurso, se a interposição, ajuizada a tempo,
declina o fundamento legal especifico.